Tribunal: TJDFT
Processo: 0743500-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743500-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUCIA LOPES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o agravante, Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias), acerca do interesse em manejar o presente agravo de instrumento, tendo em vista a suspensão da tramitação do feito de origem até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 (Id 250282453). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator